Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0715331-97.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA MARTINS DE ARAGAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos eletrônicos conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito